Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600611-46.2020.6.16.0066
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. PREFEITO E VICE. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. RELATÓRIO FINANCEIRO. AUSÊNCIA PARCIAL.
EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA. COMPROVANTE DE
RECOLHIMENTO DE SOBRAS DE CAMPANHA. AUSENTE. UTILIZAÇÃO
DE VEÍCULO PRÓPRIO. REGISTRO DA OPERAÇÃO. FALTANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DA CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE NOTA FISCAL E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
NÃO ESCLARECIDAS OPORTUNAMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. Não se conhece de documento apresentado junto com o recurso quando
não se trata de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do
Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada
especificamente para sanar a inconsistência.
2. O atraso de remessa dos relatórios financeiros de campanha, a depender
da quantidade e dos valores envolvidos, pode levar a desaprovação,
conforme previsto no artigo 47, § 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua
conformidade.
4. Na espécie, não houve o fornecimento dos extratos bancários faltantes
Num. 42953423 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909590030400000041926199
Número do documento: 22050909590030400000041926199

pelas instituições financeiras, impossibilitando a atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral.
5. Ausente o comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária
das sobras financeiras de campanha permanece a irregularidade.
6. Conquanto o veículo utilizado em campanha seja de propriedade do
candidato, esse fato não afasta a obrigação do registro das operações
referentes à cessão na prestação de contas (artigo 60, § 5º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019).
7. As despesas com veículo próprio não podem ser pagas com recursos da
campanha (artigo 35, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
8. Tomadas em conjunto, as irregularidades identificadas comprometem
relevantemente a atividade de fiscalização das contas por esta Justiça
Especializada, inviabilizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, devendo ser mantida a desaprovação das contas.
9. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À u

Inteiro teor:
19/05/2022
Número: 0600611-46.2020.6.16.0066
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 09/02/2022
Processo referência: 0600611-46.2020.6.16.0066
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600611-
46.2020.6.16.0066 que, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Eleição 2020 Rogerio Calazans da
Silva Prefeito, Rogerio Calazans da Silva, Eleição 2020 Luzinete Maria de Peder Souza Vice-Prefeito,
Luzinete Maria de Peder Souza, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, de Rogerio Calazans da Silva e Luzinete Maria
de Peder Souza, pelo partido Avante - AVANTE, no município de Maringá/PR, julgadas
desaprovadas, face à ausência de extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de
Outros Recursos; comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras
financeiras de campanha relativas a Outros Recursos; autorização do órgão nacional de direção
partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político, acordo expressamente
formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação; despesas realizadas com
combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com
carro de som ou despesa com geradores de energia, sendo cerca de 60 compras de combustível,
que variaram entre R$ 75,00 e R$ 200,00, totalizando em R$ 6.421,94; divergência quanto aos
valores e/ou à omissão quanto à mais de 10 despesas contratadas, não possuindo coincidência
com a movimentação bancária registrada no extrato bancário eletrônico, além de inexistir nos
autos comprovantes como notas fiscais, recibos, contratos ou qualquer outra evidência que
ratifique o declarado pelo prestador de contas; transações financeiras declaradas na prestação de
contas está em desacordo com aquelas registradas nos extratos eletrônicos, o que configura
infração ao art. 53, I, "g" e II, "a", da Res. TSE nº 23.607/2019, atingindo cerca de 61,40% dos
recursos movimentados; o prestador de contas declarou como sobras de campanha o valor de R$
24.594,40 na conta destinada a "Outros Recursos", mas não apresentou o Relatório de Sobras de
Campanha gerado pelo SPCE e não comprovou o seu recolhimento à respectiva direção partidária
da circunscrição do pleito, de acordo com a natureza dos recursos, sem atender ao art. 50, §§ 1º ao
4º, da citada Resolução; incompatibilidade entre as informações constantes na prestação de
contas e a movimentação financeira analisada no extrato bancário eletrônico, no qual, consta em
31/12/2020, saldo no valor de R$ 329,36 na conta bancária de campanha; há dívidas de campanha
declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na
campanha, de R$ 37.987,29, ou de R$ 13.392,89, caso as sobras de campanha, apesar de não
declaradas na prestação de de contas, tiverem efetivamente sido utilizadas para abater parte do
valor da dívida, deveria ser comprovado). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROGERIO CALAZANS DA SILVA PREFEITO
(RECORRENTE)
FERNANDA TRAUTWEIN DE SOUZA (ADVOGADO)
ROGERIO CALAZANS DA SILVA (RECORRENTE)
FERNANDA TRAUTWEIN DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 066ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42953
423
09/05/2022 09:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.668

RECURSO ELEITORAL 0600611-46.2020.6.16.0066 – Maringá – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROGERIO CALAZANS DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: FERNANDA TRAUTWEIN DE SOUZA - OAB/PR47647-A
RECORRENTE: ROGERIO CALAZANS DA SILVA
ADVOGADO: FERNANDA TRAUTWEIN DE SOUZA - OAB/PR47647-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 066ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. PREFEITO E VICE. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. RELATÓRIO FINANCEIRO. AUSÊNCIA PARCIAL.
EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA. COMPROVANTE DE
RECOLHIMENTO DE SOBRAS DE CAMPANHA. AUSENTE. UTILIZAÇÃO
DE VEÍCULO PRÓPRIO. REGISTRO DA OPERAÇÃO. FALTANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DA CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE NOTA FISCAL E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
NÃO ESCLARECIDAS OPORTUNAMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. Não se conhece de documento apresentado junto com o recurso quando
não se trata de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do
Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada
especificamente para sanar a inconsistência.
2. O atraso de remessa dos relatórios financeiros de campanha, a depender
da quantidade e dos valores envolvidos, pode levar a desaprovação,
conforme previsto no artigo 47, § 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua
conformidade.
4. Na espécie, não houve o fornecimento dos extratos bancários faltantes
Num. 42953423 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909590030400000041926199
Número do documento: 22050909590030400000041926199

pelas instituições financeiras, impossibilitando a atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral.
5. Ausente o comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária
das sobras financeiras de campanha permanece a irregularidade.
6. Conquanto o veículo utilizado em campanha seja de propriedade do
candidato, esse fato não afasta a obrigação do registro das operações
referentes à cessão na prestação de contas (artigo 60, § 5º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019).
7. As despesas com veículo próprio não podem ser pagas com recursos da
campanha (artigo 35, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
8. Tomadas em conjunto, as irregularidades identificadas comprometem
relevantemente a atividade de fiscalização das contas por esta Justiça
Especializada, inviabilizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, devendo ser mantida a desaprovação das contas.
9. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Em suas razões recursais (ID 42879497), o recorrente alegou que deixou de
apresentar os relatórios financeiros por receio da impossibilidade de apresentar recibos
assinados das doações recebidas em razão da pandemia.
Informou que os documentos fiscais dos gastos eleitorais foram apresentados
via SPCE e que anexou ao recurso extrato da conta outros recursos comprovando
ausência de movimentação.
Em relação aos gastos com combustíveis, alegou que se referem a
abastecimento de veículo do próprio candidato, bem como houve cessão de um veículo
Kombi no início da campanha, apresentando termo de cessão em sede recursal.
Quanto à movimentação bancária de campanha, a divergência de valores em
relação às notas fiscais é devida ao pagamento aglutinado de serviços e em relação ao
Facebook em virtude da utilização de crédito pré-pago, motivo pelo qual gera divergência
entre as notas fiscais e os boletos pagos, informando o envio de retificadora.
Num. 42953423 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909590030400000041926199
Número do documento: 22050909590030400000041926199

Já quanto a sobra de campanha, o recorrente se compromete a depositar os
valores junto ao diretório municipal do Avante.
Sustentou ainda que o atraso na abertura da conta bancária ocorreu por
responsabilidade exclusiva da instituição bancária.
Já em relação à despesa perante a empresa Elux Escritório Contábil,
esclareceu que o valor contratado inicialmente era de R$ 12.500,00, porém foi realizado
um adendo e houve redução para R$ 6.250,00, conforme retificadora enviada quando do
recurso.
Por fim, requereu que seja dado provimento ao recurso para aprovar as suas
contas.
Com o recurso, vieram os documentos que repousam às ID ́s 42879498 a
42879501 e 42879503.
O Ministério Público local pugnou o envio ao Tribunal Regional Eleitoral para
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42879512).
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 42904887), opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando a inadmissibilidade da juntada de documentos na
fase recursal após o transcurso do prazo assinalado para tanto na instância originária.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não conheço dos documentos de ID ́s 42879498 a 42879501 e 42879503,
juntados por ocasião do recurso, porque não se trata de documento juridicamente novo,
nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.
Note-se que o recorrente foi devidamente intimado da irregularidade desde o
parecer técnico de ID 42879462, datado de 28 de julho de 2021, o que foi reforçado no
parecer conclusivo de ID 42879484, datado de 22 de novembro de 2021, não havendo
qualquer justificativa para a ausência de juntada no momento oportuno, de sorte que se
tem operada a preclusão.
Ressalto que, no presente caso, não houve determinação em sentença para
recolhimento de valores ao Erário a justificar a análise excepcional dos documentos para
fins de afastar referida obrigação.
Pois bem.
Num. 42953423 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909590030400000041926199
Número do documento: 22050909590030400000041926199

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas em
virtude da constatação das seguintes irregularidades:
i) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral;
ii) ausência de documentos exigidos pela legislação eleitoral, quais sejam: extrato das
contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos, comprovante de
recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha
relativas a Outros Recursos e autorização do órgão nacional de direção partidária, na
hipótese de assunção de dívida pelo partido político, acordo expressamente
formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação;
iii) existência de despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa
com geradores de energia;
iv) divergências quanto aos valores e/ou à omissão quanto a mais de 10 (dez)
despesas contratadas pelo candidato em sua campanha eleitoral, não possuindo
coincidência com a movimentação bancária registrada no extrato bancário eletrônico;
v) não apresentação do Relatório de Sobras de Campanha gerado pelo SPCE quando
da prestação de contas eleitorais finais e não comprovação o seu recolhimento à
respectiva direção partidária da circunscrição do pleito;
vi) irregularidades em relação a dívidas de campanha.
Preliminarmente, cumpre registrar que o prestador informou em seu recurso o
envio de prestação de contas retificadora, mas em consulta ao Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais - SPCE apurou-se que a retificadora não foi recebida porque está
pendente de confirmação, em desconformidade com o art. 71 da Resolução do TSE nº
23.607/2019[1], conforme se apura nas consultas abaixo no SPCE:

Num. 42953423 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909590030400000041926199
Número do documento: 22050909590030400000041926199

Partindo dessa premissa, passa-se a analisar as inconsistências
separadamente.

i) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que
poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.
[...]
Num. 42953423 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909590030400000041926199
Número do documento: 22050909590030400000041926199

§7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à
sua desaprovação. [...]

Como se pode notar a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.
No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que o prestador
não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação as seguintes
doações recebidas:

Num. 42953423 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909590030400000041926199
Número do documento: 22050909590030400000041926199

Essa irregularidade perfaz um total de R$ 16.000,00, o que equivale a
32,6530% dos recursos arrecadados.
Não merece guarida a alegação do recorrente de que deixou de apresentar
os relatórios financeiros por receio da impossibilidade de apresentar recibos assinados
das doações recebidas em razão da pandemia, isso porque não se pode partir de
suposições para afastar obrigação legal a todos imposta.
Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que
eventual atraso nos relatórios financeiros de campanha, quando impactarem
significativamente a transparência das formas de financiamento da campanha do
candidato, são causas para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
A FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
VEÍCULO PRÓPRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta
percentual significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do
financiamento da campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa
autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor
absoluto envolvido.
[...]
(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

Dessa forma, no presente caso, levando em conta que o atraso foi de poucos
dias, exceto para as doações realizadas em 17/11/2020 que representam apenas 4% das
doações recebidas, anoto que não houve prejuízo significativo à transparência das
receitas.
Contudo, embora referida irregularidade não é suficiente por si só para
desaprovar as contas, essa irregularidade deve ser considerada em conjunto com as
demais inconsistências.
ii) Ausência de documentos exigidos pela legislação eleitoral

No relatório conclusivo (ID 42879484), foi apontado que não foram
apresentadas todas as peças e/ou documentos obrigatórios que devem integrar a
Num. 42953423 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909590030400000041926199
Número do documento: 22050909590030400000041926199

prestação de contas (art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019), ficando pendentes:
extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos,
comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de
campanha relativas a conta outros recursos e autorização do órgão nacional de direção
partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político, acordo expressamente
formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação.

ii.1) Ausência de Extratos Bancários

Quanto aos extratos bancários, esses foram apresentados a destempo pelo
prestador, muito embora devidamente intimado da irregularidade desde o parecer de
diligências (ID 42879462), o que foi reforçado no parecer conclusivo (ID 42879484), não
havendo qualquer justificativa para a ausência de juntada no momento oportuno, de sorte
que se tem operada a preclusão.
O artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que é obrigatória a
apresentação dos extratos bancários das 3 (três) contas de campanha:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e
daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º
desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação
de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;

Esses documentos são essenciais para demonstrar toda a movimentação
financeira realizada pelo candidato, com a finalidade de conferir transparência à
arrecadação e aos gastos eleitorais, de modo a garantir a fiscalização das contas.
No caso em análise, não foram apresentados os extratos bancários das
contas de campanha destinadas à movimentação de Outros Recursos, bem como não
houve o envio pelas instituições financeiras, não sendo possível considerar os
documentos juntados apenas em sede recursal, como já exposto.
Assim, diante da ausência de apresentação de todos os extratos bancários
Num. 42953423 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909590030400000041926199
Número do documento: 22050909590030400000041926199

destinados à movimentação da campanha do partido, resta inviabilizada a transparência e
o controle da movimentação pela Justiça Eleitoral, constituindo vício grave que, por si só,
já enseja a desaprovação das contas. Veja-se precedente desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ENVIO DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO.
[...]
3. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.
4. Na espécie, não houve o fornecimento dos extratos bancários pelas instituições
financeiras, impossibilitando a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.
5. Desaprovação das contas.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602545-14.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
55588 de 25/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 29/11/2019)

ii.2) Ausência comprovante de recolhimento de sobras financeiras

Quanto ao recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras
de campanha relativas a conta Outros Recursos do candidato a prefeito, o recorrente
apenas se compromete a depositar os valores junto ao diretório municipal do Avante.
Contudo, ausente o comprovante de recolhimento à respectiva direção
partidária da circunscrição do pleito, permanece a irregularidade.

ii.3) Ausência de documentos referente à dívida de campanha

Quanto à dívida de campanha, o recorrente não se manifestou em seu
recurso, permanecendo a irregularidade e sua gravidade já reconhecidas em sentença (ID
42879492:
Há dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do
não pagamento de despesas contraídas na campanha, no montante de R$ 37.987,29, ou
no montante de R$ 13.392,89, caso as sobras de campanha, apesar de não declaradas
Num. 42953423 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909590030400000041926199
Número do documento: 22050909590030400000041926199

na presente prestação de contas, tiverem efetivamente sido utilizadas para abater parte
do valor da dívida, o que deveria ser comprovado pelo candidato, não tendo sido
apresentado(s) o(s) seguinte(s) documento(s), conforme dispõe o art.33, §§ 2° e 3°, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
. autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da
respectiva circunscrição;
. acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
. cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo e
. indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.
A gravidade da irregularidade inerente a inadimplência do candidato em razão
dos gastos eleitorais contratados para sua campanha eleitoral é evidente, conforme bem
expõe o julgado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO - ELEIÇÃO 2010 - RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.217/10 - INCONSISTÊNCIAS GRAVES - DÍVIDAS ELEITORAIS CONTRAÍDAS
E NÃO QUITADAS - ARTIGO 29, PARÁGRAFO 3º, DA LEI Nº 9.504/97 -
DESAPROVAÇÃO. Impõe-se a desaprovação das contas do candidato que, além
de omitir a real movimentação financeira ocorrida, deixa de comprovar a quitação
integral das dívidas eleitorais assumidas. (PRESTACAO DE CONTAS n 363587 -
curitiba - PR/ ACÓRDÃO n 41989 de 28/03/2012/ Relator(a) ROGÉRIO COELHO/
Publicação:DJ - Diário de justiça, Data 09/04/2012)

iii) Existência de despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro

As contas foram ainda desaprovadas porque constatado gastos com
combustíveis sem o devido registro de locação ou cessão de veículos, em infração ao
disposto no artigo 35, § 11 da Resolução TSE nº 23.607/2019, ficando consignada na
sentença que (ID 42879492):

Averiguou-se que o candidato em questão realizou cerca de 60 (sessenta) compras
de combustível, que variaram entre R$ 75,00 (setenta e cinco) e R$ 200,00 (duzentos
reais), totalizando em R$ 6.421,94 (seis mil, quatrocentos e vinte e um reais e
noventa e quatro centavos) gastos com combustíveis que estão descobertos
por fonte de consumo, uma vez que não constam contratos de cessão de uso de
veículos ou a locação de veículos e/ou eventos de campanha que o embasem, o que
configura falta grave e que conduz à rejeição das contas eleitorais: [...]

Num. 42953423 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909590030400000041926199
Número do documento: 22050909590030400000041926199

Em relação aos gastos com combustíveis, o recorrente alegou que se referem
a abastecimento de veículo próprio, bem como houve cessão de um veículo Kombi no
início da campanha.
Inicialmente, cumpre registrar que o recorrente apresentou termo de cessão
apenas em sede recursal, incidindo a preclusão.
Além disso, não houve registro na prestação de contas dos valores, ainda
que estimável em dinheiro, referente à cessão dos veículos.
Importa observar ainda que o veículo utilizado em campanha, mesmo que de
propriedade do candidato, como alegado, não afasta a obrigação do registro dos valores
da operação na prestação de contas. É o que dispõe o artigo 7º, § 6º, inciso III e § 10 e
artigo 60, § 4º, inciso III e § 5º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, confira-se:

Art. 7º.
[...]
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:
[...]
III - cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes
até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.[...]
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos
doadores e na de seus beneficiários os valores das operações constantes dos
incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
Art. 60.
[...]
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
[...]
III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
[...]
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade
de serem registrados na prestação de contas os valores das operações
constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
[grifou-se]

Assim, da legislação acima mencionada, depreende-se que o prestador
deveria ter registrado em sua prestação de contas a cessão, ainda que estimável em
dinheiro, de veículo de sua propriedade e de terceiro.
Num. 42953423 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909590030400000041926199
Número do documento: 22050909590030400000041926199

Nesse sentido, esta Corte tem adotado o seguinte entendimento:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE USO DE RECURSOS PRÓPRIOS.
LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 23, § 2º-A. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA.
EXCLUSÃO DO LIMITE. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 23, § 7º. FALTA DE REGISTRO
DE CESSÃO DE AUTOMÓVEL PRÓPRIO. IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA
17% DAS RECEITAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4. Nos termos do art. 7º, § 10 da Res.-TSE 23.607/2019, é obrigatório o registro do
valor da operação relativa à cessão de automóvel de propriedade do candidato, do
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a
campanha.
5. Na espécie, a omissão de registro de cessão de automóvel próprio representa 17%
do total de receitas da campanha eleitoral, o que inviabiliza a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido
para afastar a multa aplicada na sentença, mantendo-se a desaprovação das contas.
[TRE-PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600299-71.2020.6.16.0098, ACÓRDÃO n.
59671 de 21/09/2021, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ -
Diário de Justiça, Tomo DJE, Data 24/09/2021]

Além disso, em se tratando de veículo particular do candidato, como alegado,
o recorrente sequer poderia realizar os abastecimentos com recursos destinados à
campanha, como prevê o artigo 26, § 3º, alínea ‘a’, da Lei nº 9.504/97 disciplinado no
artigo 35 da Resolução TSE n° 23.607/2019:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados
nesta Lei:
[...]
§ 3º Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de contas as
seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:
[...]
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha; [...]

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
[...]
Num. 42953423 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909590030400000041926199
Número do documento: 22050909590030400000041926199

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e
não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza
pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;

As falhas identificadas nesse quesito representam mais de 10% dos recursos
movimentados pelo candidato, o que por si só inviabiliza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

iv) Divergências quanto aos valores e/ou à omissão quanto a mais de 10
(dez) despesas contratadas pelo candidato em sua campanha eleitoral, não
possuindo coincidência com a movimentação bancária registrada no extrato
bancário eletrônico

Em sentença (ID 42879492) foi apontada a seguinte irregularidade:

Da análise as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas,
e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, foram identificadas inúmeras divergências
que permaneceram desprovidas de esclarecimentos, haja vista que não foram
juntados nos presentes autos quaisquer documentos que permitam a análise,
batimento ou conferência dos dados e que, apesar de intimado, o prestador de
contas não se manifestou.
Conforme detalhadamente descritas no item 2.2 do parecer da unidade técnica
anexado no ID nº 100349545, as informações divergem principalmente quanto
aos valores e/ou à omissão quanto a mais de 10 (dez) despesas contratadas
pelo candidato em sua campanha eleitoral, não possuindo coincidência com a
movimentação bancária registrada no extrato bancário eletrônico (ID de nº
100360311), além de inexistir nos autos comprovantes como notas fiscais, recibos,
contratos ou qualquer outra evidência que ratifique o declarado pelo prestador de
contas.
Trata-se de irregularidade grave, geradora de potencial desaprovação, que
denota a ausência de consistência e confiabilidade nas contas prestadas, uma vez
que submetidas a outros elementos de controle, hábeis a validar e confirmar as
informações prestadas, resultaram na impossibilidade de atestar sua fidedignidade,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019,
engrossando, ainda mais, as práticas manejadas na gestão dos recursos de
campanha em desatendimento às normas que estão submissas.

Neste ponto, o recorrente alegou que a divergência de valores em relação às
Num. 42953423 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909590030400000041926199
Número do documento: 22050909590030400000041926199

notas fiscais é devida ao pagamento aglutinado de serviços.
Embora admitida a aglutinação e emissão de nota fiscal única, o recorrente
não comprovou suas alegações.
Cumpre aqui destacar o reconhecimento da preclusão e o não recebimento
da retificadora como ressaltado em sede preliminar.
Ora, não houve a apresentação das notas fiscais em momento oportuno nem
tampouco demonstrando contabilmente que de fato a aglutinação reflete a movimentação
bancária, permanecendo assim a irregularidade em questão.
Ademais, o Recorrente exemplificou como caso de aglutinação os gastos com
combustíveis com o fornecedor Posto Dubai; todavia, referido fornecedor sequer consta
na lista de divergências/omissão de gastos do parecer conclusivo (item 2.2 do ID
42879484).
Igualmente em relação a divergência de valores pagos ao Facebook, na qual
o Recorrente sustentou que houve a utilização de crédito pré-pago, o que ensejaria
divergência entre as notas fiscais e os boletos pagos, não foram apresentados
documentos para sustentar suas alegações.
Já em relação à despesa perante a empresa Elux Escritório Contábil,
esclareceu que o valor contratado inicialmente era de R$ 12.500,00, porém foi realizado
um adendo e houve redução para R$ 6.250,00, conforme retificadora enviada quando do
recurso.
Ocorre que o recorrente não apresentou manifestação anteriormente,
deixando incidir a preclusão, não cabendo a análise da nota fiscal apresentada apenas
em grau recursal, até porque não houve a determinação para recolhimento de valores que
justificaria sua análise em sede recursal.
Por fim, como suscitado, o Juízo singular não determinou a devolução de
quantias nas quais foram apuradas divergências entre as notas fiscais e a movimentação
financeira.
Sucede que, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº 0600287-
57.2020.6.16.0001, em 02/07/2021, esta e. Corte, por maioria, entendeu não ser possível
a determinação de devolução de ofício de valores, eis que representaria violação ao
princípio da non reformatio in pejus, motivo pelo qual deixo de determinar o recolhimento
de ofício dos valores ao Tesouro Nacional.

Conclusão

Dessa forma, as inúmeras irregularidades apontadas e não esclarecidas em
momento oportuno pelo prestador comprometem relevantemente a atividade de
Num. 42953423 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909590030400000041926199
Número do documento: 22050909590030400000041926199

fiscalização das contas por esta Justiça Especializada, inviabilizando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo forçoso o desprovimento do
recurso, mantendo-se a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto a fim de,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
[1]Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento técnico.
§ 1º Em quaisquer das hipóteses descritas nos incisos I e II do caput, a retificação das contas obriga a prestadora ou o prestador
de contas a:
I - enviar o arquivo da prestação de contas retificadora pela internet, mediante o uso do SPCE;
II - apresentar extrato da prestação de contas, acompanhado de justificativas e, quando cabível, de documentos que comprovem a
alteração realizada, mediante petição dirigida:
a) no caso de prestação de contas a ser apresentada no tribunal, à relatora ou ao relator, via Processo Judicial Eletrônico (PJe),
na forma do art. 53 desta Resolução;
b) no caso de prestação de contas a ser apresentada na zona eleitoral, via Processo Judicial Eletrônico (PJe), à juíza ou ao juiz
eleitoral.
§ 2º Findo o prazo para apresentação das contas finais, não é admitida a retificação das contas parciais, e qualquer alteração
deve ser feita por meio da retificação das contas finais, com a apresentação de nota explicativa.
§ 3º A validade da prestação de contas retificadora e a pertinência da nota explicativa de que trata o § 2º serão analisadas e
registradas no parecer técnico conclusivo de que trata o § 3º do art. 69, a fim de que a autoridade judicial sobre elas decida na
oportunidade do julgamento da prestação de contas e, se for o caso, determine a exclusão das informações retificadas na base de
dados da Justiça Eleitoral.
§ 4º A retificação da prestação de contas observará o rito previsto nos arts. 54 e seguintes desta Resolução, devendo ser
encaminhadas cópias do extrato da prestação de contas retificada ao Ministério Público e, se houver, à(ao) impugnante, para
manifestação a respeito da retificação e, se for o caso, para retificação da impugnação.
Num. 42953423 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909590030400000041926199
Número do documento: 22050909590030400000041926199

§ 5º O encaminhamento de cópias do extrato da prestação de contas retificada a que alude o § 4º deste artigo não impede o
imediato encaminhamento da retificação das contas das candidatas ou dos candidatos eleitos para exame técnico, tão logo
recebidas na Justiça Eleitoral.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600611-46.2020.6.16.0066 - Maringá - PARANÁ -
RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2020
ROGERIO CALAZANS DA SILVA PREFEITO, ROGERIO CALAZANS DA SILVA - Advogada dos
RECORRENTES: FERNANDA TRAUTWEIN DE SOUZA - PR47647-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
066ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 04.05.2022.
Num. 42953423 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909590030400000041926199
Número do documento: 22050909590030400000041926199